Tribunal: TJDFT
Processo: 0037008-17.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: 5a Turma Cível Classe: APC – Apelação Cível Autos no 0037008-17.2015.8.07.0001 Apelantes: Manifesto Construções e Incorporações S/A José Moreira da Silva Ribeiro Apelados: Os mesmos Via Empreendimentos Imobiliários S/A Relator Desembargador Alvaro Ciarlini D e s p a c h o Trata-se de recursos de apelação interpostos pela sociedade anônima Manifesto Construções e Incorporações S/A (Id. 9140193) e por José Moreira da Silva Ribeiro (Id. 9140200) contra sentença (Id. 9140188) proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília-DF, que julgou o pedido parcialmente procedente. Na origem, José Moreira da Silva Ribeiro ajuizou ação submetida ao procedimento comum contra as sociedades anônimas Manifesto Construções e Incorporações S/A e Via Empreendimentos Imobiliários S/A, com o intuito de obter a resolução do contrato de promessa de compra e venda do imóvel localizado na Av. Pau Brasil, Lote 14, Loja 6, Águas Claras-DF. Na ocasião, pleiteou a restituição do valor correspondente às prestações adimplidas, devidamente atualizadas, bem como a condenação das rés ao pagamento de lucros cessantes experimentados pelo demandante. Decorrida a marcha processual o contrato celebrado entre as partes foi resolvido, tendo sido as rés condenadas a restituir os valores pagos pelo autor, corrigidos monetariamente a partir do ajuizamento da ação, com o acréscimo de juros de mora a contar da data da citação (Id. 9140188). Em suas razões recursais (Id. 9140193) a apelante Manifesto Construções e Incorporações S/A argumenta serem inaplicáveis ao caso as regras previstas no Código de Defesa do Consumidor, pois as partes se encontram em situação de igualdade no referido contrato. Sustenta que cumpriu as obrigações previstas no negócio celebrado, não havendo possibilidade de devolução dos valores pagos pelo autor. Reitera, ademais, que o demandante inadimpliu regularmente a obrigação de pagar. Nesse sentido, requer a reforma da sentença para que seja determinada a retenção do montante correspondente a 10% (dez por cento) do valor do contrato pela incorporadora. Subsidiariamente, pugna pela fixação da cláusula penal no patamar de 25% (vinte e cinco por cento) da quantia paga pelo comprador. O valor do preparo foi devidamente recolhido (Id. 9140182). O autor ofertou contrarrazões (Id. 9140209), ocasião em que pugnou pelo desprovimento do recurso. Em seu recurso (Id. 9140200) José Moreira da Silva Ribeiro alegou ser indevido o pagamento dos encargos de condomínio respectivos, pois sequer chegou a ser imitido na posse do imóvel objeto do contrato. Aduz a possibilidade de cumulação da cláusula penal com lucros cessantes. Sustenta que a mencionada multa tem natureza meramente indenizatória e é utilizada como meio de coerção para o cumprimento das obrigações contratadas. Alega, ainda, que a correção monetária deve ser aplicada a partir da data de ocorrência do efetivo prejuízo que, no caso concreto, é observado no pagamento de cada prestação. Pugna, assim, pela condenação das rés ao pagamento de lucros cessantes no valor correspondente aos alugueres referentes aos meses de fevereiro a outubro de 2015. Requer ainda a condenação das demandadas ao pagamento de multa cominatória corrigida monetariamente a partir do pagamento de cada prestação. O valor referente ao preparo recursal foi devidamente recolhido (Id. 9140196). As sociedades anônimas Manifesto Construções e Incorporações S/A e Via Empreendimentos Imobiliários S/A oferecerem contrarrazões respectivamente no Id. 9140203 e no Id. 9140217, oportunidades em que pleitearam o desprovimento da apelação interposta pelo autor. A sociedade anônima ré Via Empreendimentos Imobiliários S/A apresentou petição (Id. 14995160), ocasião em que informou ter sido deferido requerimento de sua recuperação judicial nos autos do processo no 0718798-87.2019.8.07.0015. Informou ainda que após a fluência do período de 180 (cento e oitenta) dias de suspensão do curso dos processos em que a recuperanda figura como ré, o Juízo da recuperação determinou a prorrogação da aludida suspensão até a homologação do plano de recuperação judicial. Nesse contexto, a demandada requereu a suspensão do curso do presente processo. Assim, manifestem-se os apelantes, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito do requerimento formulado pela sociedade anônima ré Via Empreendimentos Imobiliários S/A. Publique-se. Brasília-DF, 21 de agosto de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator